Tribunal: STJ
Processo: 0011939-26.2019.8.13.0049
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2552763 - MG (2024/0021047-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: LUIS DAVI DA SILVA CARNEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE
DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
OBJEÇÃO
À
SUPOSTA
DESCLASSIFICAÇÃO.
PREMISSA
EQUIVOCADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público contra acórdão da Quinta
Turma que, por maioria, deu provimento ao recurso especial para aplicar a minorante do
tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
redimensionando as
art. 33,
Lei 11.343/2006,
penas e fixando o regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
2. O acórdão embargado reconheceu que a exclusão do redutor do tráfico privilegiado
com base apenas na existência de outro processo criminal em andamento viola o
princípio da presunção de inocência e caracteriza motivação inidônea. Considerou a
quantidade ínfima de drogas apreendida (0,69g no total) como fundamento para a
aplicação do redutor no grau máximo.
3. O Ministério Público alega omissão na decisão colegiada, sustentando que esta
desconsiderou circunstâncias concretas que revelariam a traficância, como campana
policial, registro de imagens, abordagem de usuários e diálogos registrados via aplicativo
de mensagens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em
omissão ao desconsiderar elementos probatórios que, segundo o embargante, indicariam
a prática de tráfico de drogas, e se houve fundamentação suficiente para a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado no grau máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis
apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
Documento eletrônico VDA51903787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:56:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: ff7499e6-7191-4558-b338-355515e5dd35

6. A decisão embargada analisou adequadamente as circunstâncias do caso concreto,
considerando a quantidade ínfima de drogas apreendida, a ausência de elementos
concretos que demonstrassem habitualidade delitiva e a jurisprudência consolidada
sobre a aplicação da minorante em casos de pequena quantidade de entorpecente. Não
houve a alegada desclassificação.
7. A decisão não ignorou os elementos apontados pelo embargante, tanto que manteve a
condenação pelo tráfico, mas concluiu que, diante da quantidade ínfima de substância
apreendida e da ausência de outros indicativos de dedicação habitual à atividade
criminosa, era cabível a aplicação da minorante no grau máximo.
8. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas
partes, sendo suficiente que exponha os fundamentos que embasam a decisão. No caso,
a fundamentação foi clara e suficiente.
9. A pretensão do Ministério Público de reavaliar o peso dado às circunstâncias
probatórias caracteriza tentativa de rejulgamento da causa, vedada na via estreita dos
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A exclusão do redutor do tráfico privilegiado não pode ser embasada exclusivamente
em presunções e na existência de outro processo criminal em andamento.
2. A pequena quantidade de entorpecente autoriza a incidência da causa de diminuição
no patamar mais elevado, desde que ausentes elementos concretos que demonstrem
habitualidade delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 4o.
art. 619; Lei 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/10/2025
29/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
03 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51903787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:56:02
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: ff7499e6-7191-4558-b338-355515e5dd35

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2552763 - MG (2024/0021047-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: LUIS DAVI DA SILVA CARNEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TRÁFICO DE
DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
OBJEÇÃO
À
SUPOSTA
DESCLASSIFICAÇÃO.
PREMISSA
EQUIVOCADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público contra acórdão da Quinta
Turma que, por maioria, deu provimento ao recurso especial para aplicar a minorante do
tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
redimensionando as
art. 33,
Lei 11.343/2006,
penas e fixando o regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
2. O acórdão embargado reconheceu que a exclusão do redutor do tráfico privilegiado
com base apenas na existência de outro processo criminal em andamento viola o
princípio da presunção de inocência e caracteriza motivação inidônea. Considerou a
quantidade ínfima de drogas apreendida (0,69g no total) como fundamento para a
aplicação do redutor no grau máximo.
3. O Ministério Público alega omissão na decisão colegiada, sustentando que esta
desconsiderou circunstâncias concretas que revelariam a traficância, como campana
policial, registro de imagens, abordagem de usuários e diálogos registrados via aplicativo
de mensagens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51635543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 18:18:07
Código de Controle do Documento: 26b9045b-803f-4839-a374-987628187397

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em
omissão ao desconsiderar elementos probatórios que, segundo o embargante, indicariam
a prática de tráfico de drogas, e se houve fundamentação suficiente para a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado no grau máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis
apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
6. A decisão embargada analisou adequadamente as circunstâncias do caso concreto,
considerando a quantidade ínfima de drogas apreendida, a ausência de elementos
concretos que demonstrassem habitualidade delitiva e a jurisprudência consolidada
sobre a aplicação da minorante em casos de pequena quantidade de entorpecente. Não
houve a alegada desclassificação.
7. A decisão não ignorou os elementos apontados pelo embargante, tanto que manteve a
condenação pelo tráfico, mas concluiu que, diante da quantidade ínfima de substância
apreendida e da ausência de outros indicativos de dedicação habitual à atividade
criminosa, era cabível a aplicação da minorante no grau máximo.
8. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas
partes, sendo suficiente que exponha os fundamentos que embasam a decisão. No caso,
a fundamentação foi clara e suficiente.
9. A pretensão do Ministério Público de reavaliar o peso dado às circunstâncias
probatórias caracteriza tentativa de rejulgamento da causa, vedada na via estreita dos
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A exclusão do redutor do tráfico privilegiado não pode ser embasada exclusivamente
em presunções e na existência de outro processo criminal em andamento.
2. A pequena quantidade de entorpecente autoriza a incidência da causa de diminuição
no patamar mais elevado, desde que ausentes elementos concretos que demonstrem
habitualidade delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 4o.
art. 619; Lei 11.343/2006, art. 33,
Documento eletrônico VDA51635543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 18:18:07
Código de Controle do Documento: 26b9045b-803f-4839-a374-987628187397

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.
RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS interpôs embargos
de declaração (fls. 537-540) contra acórdão da Quinta Turma desta Corte Superior que,
por maioria, conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial para aplicar a
minorante do tráfico privilegiado prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei 11.343/2006,
redimensionando as penas e fixando o regime aberto com substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos (fls. 515-516).
O acórdão embargado reconheceu que a exclusão do redutor do tráfico
privilegiado com base apenas na existência de outro processo criminal em andamento
viola o princípio da presunção de inocência e caracteriza motivação inidônea. A Quinta
Turma entendeu que a quantidade ínfima de drogas apreendida (0,69g no total) reforçava
a necessidade de aplicação do redutor no grau máximo, uma vez que não havia
indicativos de que o réu exercesse função relevante no tráfico de drogas.
A decisão estabeleceu tese de julgamento no sentido de que "1. A exclusão do
redutor do tráfico privilegiado não pode ser embasada exclusivamente em presunções e
na existência de outro processo criminal em andamento. 2. A pequena quantidade de
.
entorpecente autoriza a incidência da causa de diminuição no patamar mais elevado"
Em seus embargos de declaração, o Ministério Público alega omissão da decisão
colegiada, sustentando que esta "desconsiderou as reais particularidades do caso em
. Argumenta que o voto apresenta
tela, reconhecidas nas decisões de origem"
"premissa
, pois as substâncias ilícitas foram localizadas com os
fática absolutamente equivocada"
usuários após adquirirem do embargado, tendo sido posteriormente abordados pela
guarnição policial. Sustenta que a decisão deixou de avaliar circunstâncias concretas que
revelam a traficância, como campana policial, registro de imagens dos atos de
mercancia, abordagem de usuários e diálogos registrados via aplicativo de mensagens.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à apreciação dos embargos
de declaração.
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas estritas hipóteses
de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão
embargada. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é
suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51635543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 18:18:07
Código de Controle do Documento: 26b9045b-803f-4839-a374-987628187397

1.
2.
3.
4.
O Ministério Público embargante incorre em manifesta confusão ao fundamentar
seus embargos. A alegação de omissão baseia-se em premissa absolutamente
equivocada sobre o conteúdo da decisão embargada.
O embargante cita extensamente trechos do voto da em. Ministra Daniela
Teixeira, que propunha a desclassificação da conduta para o tipo do
da
art. 28
Contudo, este não foi o entendimento que prevaleceu no julgamento
Lei 11.343/2006.
colegiado.
A decisão final da Quinta Turma, por maioria,
a conduta do
não desclassificou
réu. Ao contrário,
(art. 33,
, da
manteve a tipificação como tráfico de drogas
caput
, aplicando apenas a causa especial de diminuição de pena do § 4o do
Lei 11.343/2006)
mesmo dispositivo.
A alegação de omissão não se sustenta. A decisão embargada analisou
adequadamente as circunstâncias do caso concreto para concluir pela aplicação da
minorante do tráfico privilegiado. O acórdão considerou:
A quantidade ínfima de drogas apreendida (0,69g no total);
A ausência de elementos concretos que demonstrassem habitualidade
delitiva;
A inadequação de excluir o privilégio com base exclusivamente em
presunções e na existência de outro processo criminal;
A jurisprudência consolidada desta Corte sobre a aplicação da minorante em
casos de pequena quantidade de entorpecente.
A decisão não ignorou as circunstâncias apontadas pelo embargante (campana
policial, filmagens, abordagem de usuários). Pelo contrário, reconheceu que tais
elementos justificaram a tipificação como tráfico de drogas. Entretanto, concluiu que,
diante da quantidade ínfima de substância apreendida e da ausência de outros
indicativos de dedicação habitual à atividade criminosa, era cabível a aplicação da
minorante no grau máximo.
É fundamental esclarecer que o julgamento teve dois momentos distintos:
Propunha a desclassificação para o
da
1. Voto da Relatora (vencido):
art. 28
entendendo que as provas não eram suficientes para sustentar a
Lei 11.343/2006,
condenação por tráfico.
Manteve a tipificação como tráfico, mas aplicou a
2. Voto-vista (vencedor):
minorante do § 4o, reconhecendo que o réu praticou o delito mas nas condições
privilegiadas previstas em lei.
Documento eletrônico VDA51635543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 18:18:07
Código de Controle do Documento: 26b9045b-803f-4839-a374-987628187397

O embargante equivocadamente atribui à decisão final (que manteve o tráfico com
minorante) argumentos e fundamentos que pertencem ao voto vencido (que propunha
desclassificação).
A decisão embargada apresentou fundamentação clara e suficiente para suas
conclusões. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha os fundamentos
que embasam a decisão.
No caso em análise, a Quinta Turma fundamentou adequadamente sua conclusão
de que, embora presentes elementos que caracterizam o tráfico de drogas, a quantidade
ínfima da substância e a ausência de outros indicativos de dedicação habitual à atividade
criminosa autorizam a aplicação da minorante no patamar máximo.
O Ministério Público pretende que esta Corte reavalie o peso dado às
circunstâncias probatórias do caso, o que caracteriza nítida tentativa de rejulgamento da
causa, vedada na via estreita dos embargos de declaração.
Verifica-se, portanto, a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou
ambiguidade na decisão embargada. O Ministério Público fundamenta seus embargos
em premissa equivocada, confundindo o voto vencido da em. Relatora com a decisão
final da Turma.
A decisão embargada manteve a tipificação como tráfico de drogas, aplicando
adequadamente a minorante do § 4o do
da
com fundamentação
art. 33
Lei 11.343/2006,
técnica suficiente e em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
A pretensão de rejulgamento da causa é descabida e contrária à natureza restrita
dos embargos de declaração. A rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, uma vez que fundados em
premissa equivocada e que não demonstrada a ocorrência de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51635543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/10/2025 18:18:07
Código de Controle do Documento: 26b9045b-803f-4839-a374-987628187397

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AREsp 2.552.763 / MG
Número Registro: 2024/0021047-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00119392620198130049
10000230591497001
10000230591497002
10000230591497003
119392620198130049
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS DAVI DA SILVA CARNEIRO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO : LUIS DAVI DA SILVA CARNEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA51871923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:42:11
Código de Controle do Documento: 6d848741-0b8d-4c3d-b092-e36617478a22

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51871923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:42:11
Código de Controle do Documento: 6d848741-0b8d-4c3d-b092-e36617478a22